Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO. JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de a parte autora não ter cumprido a determinação de juntar o instrumento contratual com assinatura do devedor.
2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação, a fim de evitar a formalização de um processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento.
3. A assinatura eletrônica, amplamente adotada em atos negociais e em processos judiciais, é considerada forma válida de manifestação de vontade do respectivo titular.
4. In casu, em face de a parte autora ter cumprido a determinação judicial e apresentado os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Instrumento Particular de Confissão de Dívida com assinatura eletrônica e notificação comprobatória da mora do devedor), indevida a extinção prematura do feito.
5. Recurso conhecido e provido.